Tribunal: TJES
Processo: 5005875-19.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005875-19.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY BECEVELI FERREIRA LOSS e outros

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
autorais
em relação à operadora Casa de Saúde São Bernardo S/A e procedentes em face da Mais Saúde S/A, em ação de restabelecimento de vínculo contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. Alegaram as autoras que houve cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde, sem a devida comunicação prévia ou oferta de plano individual. O juízo de origem reconheceu a falha da Mais Saúde S/A e determinou a oferta de novo plano e pagamento de R\$ 3.000,00 a título de danos morais para cada autora. No recurso, as apelantes requerem: (i) o reconhecimento da responsabilidade solidária da Casa de Saúde São Bernardo S/A; e (ii) a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora original, Casa de Saúde São Bernardo S/A, responde solidariamente pelos danos causados pelo cancelamento do plano de saúde, mesmo após a transferência da carteira de clientes; e (ii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento é prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º), visando proteger o consumidor de arranjos contratuais e societários que escapem ao seu controle.

4. A Casa de Saúde São Bernardo S/A participou da relação de consumo originária e transferiu a carteira de clientes à Mais Saúde S/A, permanecendo, portanto, como integrante da cadeia de fornecimento e responsável pelos efeitos da rescisão indevida.

5. O consumidor não pode ser prejudicado por reestruturações empresariais internas, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade, a definição exata de qual operadora efetivou o cancelamento.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a responsabilidade solidária entre operadora e gestora do plano de saúde, mesmo após distrato ou transferência da carteira, quando verificada falha na prestação do serviço.

7. Quanto ao valor dos danos morais, não restou comprovada situação de vulnerabilidade especial ou agravamento do quadro clínico da menor, justificando-se a manutenção do montante arbitrado
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A operadora de plano de saúde que participa da relação de consumo originária e transfere a carteira de clientes permanece responsável solidariamente pelos danos decorrentes da rescisão contratual indevida, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua majoração na ausência de elementos que indiquem especial gravidade do dano.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 17-A, § 6º; RN nº 195/09-ANS, art. 17, parágrafo único.

*Jurisprudência relevante citada*: TJES, AI nº 5003450-27.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, ApCiv nº 0002859-21.2018.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, ApCiv nº 5000800-37.2022.8.08.0045, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
KELLY BECEVELI FERREIRA LOSS e C. B. L.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação de Restabelecimento de Vínculo Contratual c/c Indenização por Danos Morais”, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
e procedentes os pedidos em relação à
MAIS SAÚDE S/A,
condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autora.

Em suas razões recursais (id. 13125587), as apelantes aduzem, em síntese, que: I) a sentença merece reforma quanto à exclusão da responsabilidade da Casa de Saúde São Bernardo S/A, que integra a cadeia de fornecimento do serviço, devendo ser responsabilizada solidariamente ou, ao menos, subsidiariamente; II) o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é ínfimo e insuficiente, devendo ser majorado para compensar os danos sofridos, especialmente pela vulnerabilidade da criança que necessita de acompanhamento de rotina.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ids. 13125591 e 13125593), pugnando pelo desprovimento recursal

Manifestação do douto
Parquet
(id. 14144529), pelo parcial provimento do apelo.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005875-19.2023.8.08.0014

APELANTE: KELLY BECEVELI FERREIRA LOSS, C. B. L.

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de restabelecimento de vínculo contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
KELLY BECEVELI FERREIRA LOSS
e sua filha C. B. L. em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e MAIS SAÚDE S/A
. A pretensão autoral visava o restabelecimento de plano de saúde e a reparação moral, decorrentes do alegado cancelamento unilateral e indevido do contrato, sem a devida comunicação ou a oferta de plano individual, em violação aos direitos do consumidor.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos em relação à primeira requerida, a Casa de Saúde São Bernardo S/A, sob a premissa de que a extinção do contrato se deu por distrato, determinado por ato regulatório, afastando sua responsabilidade por atos subsequentes. Em contrapartida, os pedidos foram julgados procedentes em relação à segunda requerida, a Mais Saúde S/A, reconhecendo sua falha na prestação do serviço por não ter comunicado individualmente as autoras e não ter oferecido a migração do plano. O juízo de primeiro grau condenou a segunda ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das autoras, além de determinar a oferta de um novo plano.

Analisando atentamente o caderno processual, mormente o apelo interposto pelas autoras, a controvérsia recursal circunscreve-se a dois pontos: a) o reconhecimento da responsabilidade solidária da Casa de Saúde São Bernardo S/A; e b) a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. No que concerne ao primeiro ponto, a parte recorrente argumenta que a Casa de Saúde São Bernardo S/A integra a cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que, mesmo com a transferência da carteira de clientes, a requerida original se beneficiou da relação contratual e contribuiu para a ocorrência do dano.

Na espécie, a despeito do distrato e da transferência de carteira por determinação regulatória, o fato é que a Casa de Saúde São Bernardo S/A participou da relação de consumo original e, ao transferir a carteira de clientes para a Mais Saúde S/A, permaneceu como integrante da cadeia de fornecimento.

Como cediço, a responsabilidade solidária, prevista na legislação consumerista, visa a proteção do consumidor, que não pode ser prejudicado por arranjos contratuais ou empresariais que ocorram à margem de seu conhecimento e consentimento.

Assim, a transação entre as operadoras, que resultou no cancelamento unilateral do plano das autoras, não pode eximir a operadora original de sua responsabilidade perante os beneficiários.

Tal ocorre pois o consumidor é a parte vulnerável e, para ele, as duas empresas representam o mesmo serviço de saúde, sendo incabível exigir que ele identifique a empresa responsável pelo dano causado.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em demanda análoga, em que figuravam no polo passivo as ora apeladas, tendo reconhecido a legitimidade
ad causam
da Casa de Saúde São Bernardo S.A.:

EMENTA DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E GESTORA . RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para restabelecimento dos planos de saúde contratados pelos autores, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer movida por Delfin Material de Construção Ltda. e outros contra
Casa de Saúde São Bernardo S/A
. A parte agravante busca a reforma da decisão alegando inexistência de responsabilidade civil e que a gestão do contrato de saúde é de responsabilidade exclusiva da operadora Mais Saúde S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora
Casa de Saúde São Bernardo S/A
pode ser considerada responsável pelo cumprimento do contrato de plano de saúde, mesmo após a transferência de gestão para a
Mais Saúde S/A
; e (ii) determinar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato é reconhecida, considerando que ambas integram a cadeia de fornecimento e, portanto, são conjuntamente responsáveis por eventuais vícios no serviço prestado. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a observância das exigências de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, configura-se irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e das normas aplicáveis
(art. 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, da RN n.º 195/09-ANS). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50034502720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, no caso dos autos, a Casa de Saúde São Bernardo S/A, ao compor a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, não pode se eximir da responsabilidade pelos danos causados pela rescisão abrupta e indevida do contrato, devendo ser reconhecida sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC.

Por derradeiro, quanto ao montante fixado à título de indenização por danos morais, asseveram as apelantes que a menor Clara, atualmente com 10 anos de idade, “faz uso do plano para consultas de acompanhamento médico”, contudo, sem trazer informação adicional acerca de seu estado de saúde.

Tal circunstância evidencia a inexistência de quadro clínico que denote fragilidade significativa ou necessidade especial de cuidados médicos contínuos, a justificar a majoração do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das autoras.

Ressalto que a quantia fixada pelo juízo
a quo
cumpre a função punitiva, pedagógica e compensatória, sem se traduzir em enriquecimento sem causa, estando o valor em consonância com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o dano sofrido.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002859-21.2018.8.08 .0014 APTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APDO: BRUNO PINTO DA SILVA E MARIA EDUARDA GRAMELIKI MARQUEZINI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO . RECEBIMENTO DAS MENSALIDADES POSTERIORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REATIVAÇÃO DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 9 .656 /1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, inciso II). 2. A despeito da regular notificação, a conduta da operadora do plano de saúde em emitir declaração de quitação anual das mensalidades gera legítima expectativa no contratante de adimplência e continuidade do pacto, motivo pelo qual, em não esclarecida a razão pela qual os novos valores não estariam abrangidos pela quitação anterior, não há comprovação de inadimplência a autorizar o cancelamento do contrato . 3. A conduta da operadora do plano de saúde em receber o pagamento das mensalidades após a notificação e rescisão do contrato constitui comportamento contraditório e ofensivo à boa-fé objetiva, uma vez que incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção. Precedentes do STJ e do TJES. 4 . O cancelamento do contrato de plano de saúde sem comprovação de inadimplência e a consequente negativação do contratante configura dano moral, cujo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece redução. 5. Recurso desprovido . Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados na sentença no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028592120188080014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Data: 02.07.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO . RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. VULNERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE . “FALSO COLETIVO”. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer proposta por LA DOÇURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA e outros, determinou a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial contratado, enquanto perdurarem os tratamentos médicos das beneficiárias ANDRESSA e ANA, ou até a disponibilização de nova modalidade contratual sem aumento de custos e sem carência, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) A validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, considerando a condição de saúde das beneficiárias e considerando que o contrato de plano de saúde firmado possui menos de 30 (trinta) beneficiários no grupo, se enquadrando como falso coletivo. (ii) A legitimidade da condenação por danos morais decorrentes da rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo deve observar limitações impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente em contratos com menos de 30 beneficiários, considerados vulneráveis e sujeitos a abusos contratuais. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1082, firmou a tese de que operadoras devem assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais para beneficiários internados ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, até a efetiva alta, mesmo em casos de rescisão unilateral. 5. No caso concreto, as beneficiárias ANDRESSA e ANA estavam em tratamento médico à época da rescisão, caracterizando a necessidade de manutenção do plano até a conclusão dos cuidados prescritos. 6 . A ausência de justificativa idônea para a rescisão contratual do plano que possui menos de 30 (trinta) beneficiários no grupo, somada à condição de vulnerabilidade dos beneficiários, torna a conduta da operadora abusiva e em desconformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 7.
A rescisão contratual durante tratamento médico essencial caracteriza grave abalo emocional e transtorno às beneficiárias, configurando dano moral indenizável, sendo o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00 para cada beneficiária) adequado às circunstâncias do caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008003720228080045, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 06.02.2025)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para reconhecer a responsabilidade solidária da Casa de Saúde São Bernardo S/A, devendo a mesma responder solidariamente pelos danos morais fixados na sentença.

É como voto.